Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-26.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008329-26.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALEFF JONAS DAL MOLIN - CPF: 015.553.111-56 (RECORRIDO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA ENERGISA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Aleff Jonas Dal Molin

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DE 15/02/2022. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no âmbito do sistema de microgeração de energia solar, determinou que o Estado se abstivesse de futuras cobranças e restituísse valores pagos indevidamente no montante de R$ 7.706,08 (sete mil setecentos e seis reais e oito centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica figura no polo passivo, por ser mero agente arrecadador do ICMS;

(ii) estabelecer o período a partir do qual o Estado deve restituir o indébito tributário relativo ao ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para discutir relação jurídico-tributária, pois só arrecada tributo instituído pelo Estado, nos termos do artigo 7º, § 3º, do Código Tributário Nacional e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de micro e minigeração não se caracteriza como operação de circulação jurídica de mercadoria, ausente fato gerador, nos termos da Resolução Normativa n.º 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Lei Complementar Estadual n.º 696/2021.

5.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, modulou os efeitos do julgado para que a restituição de ICMS seja devida somente a partir de 15/02/2022, preservando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conhecem-se dos recursos e dá-se provimento ao recurso da concessionária para declarar sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7.

Dá-se parcial provimento ao recurso do Estado para delimitar o período da repetição do indébito tributário, que será devida a partir de 15/02/2022, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento

1.

A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora do ICMS e não possui legitimidade passiva para discutir a relação tributária.

2.

Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de microgeração de energia solar, ante a ausência de circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, de fato gerador do imposto.

3.

A restituição do indébito tributário decorrente de cobrança indevida de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica deve observar a modulação temporal dos efeitos da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, incidindo a repetição somente a partir de 15/02/2022 (quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois).

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa n.º 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica; Lei Complementar Estadual n.º 696/2021, artigo 37; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI; Código Tributário Nacional, artigo 7º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Recurso Especial n.º 1.100.690/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/04/2017; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 15/02/2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1004653-58.2022.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Aleff Jonas Dal Molin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. e Estado de Mato Grosso

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Sentença
(Id. 291675494 e
291675911): julgou parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de realizar cobranças futuras e ainda, realizasse a restituição simples dos valores pagos de forma indevida, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do Estado pela restituição, no valor de R$ 7.706,08 (sete mil setecentos e seis reais e oito centavos).

Recurso Cível Inominado pela Companhia de Energia
(Id. 291675900): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade ou a improcedência da demanda.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 291675918): alega que não houve pedido expresso para restituição em face do Estado. Sustentou que o autor não comprovou ter realizado o pagamento diretamente ao Estado e que a cobrança de ICMS foi realizada pela Companhia de energia e pediu a anulação da sentença proferida por entender que houve julgamento ultra petita.

Contrarrazões
(Id. 291675922 e 291675909)
:

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008329-26.2024.8.11.0045

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Aleff Jonas Dal Molin

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Aleff Jonas Dal Molin em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer e restituição de valores pagos a título de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, no contexto de microgeração de energia.

O juízo a quo reconheceu a ilegalidade da cobrança e condenou os réus à restituição simples dos valores cobrados e à abstenção da exigência futura. Após oposição de embargos de declaração, foi esclarecido que a responsabilidade pela devolução dos valores recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Ambos os réus recorreram.

O Estado sustenta a inexistência de pedido contra si, ausência de prova de pagamento e sua ilegitimidade passiva.

A Energisa alega que atua como mera arrecadadora do tributo, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Inicialmente, no que tange ao sobrestamento do feito em razão do Tema n.º 986 do STJ, destaca-se que houve determinação de suspensão nacional de todo os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja matéria trate da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Ocorre que, no presente caso, a discussão dos autos paira tão somente sobre a legalidade, ou não, da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica.

Dessa forma, não sendo a hipótese tratada no Tema n.º 986 do STJ, não há que se falar em suspensão do presente processo.

Outrossim, a título argumentativo, ainda que fosse o caso da matéria discutida no Tema 986 do STJ, ressalta-se ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 948 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUTO PROCESSUAL NÃO ASSOCIADO – LEGITIMIDADE – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. “Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos. A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. (TJ-MT 00547519520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

É sabido que a Energisa Mato Grosso é mero agente arrecadador do ICMS, decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacífico do c. STJ, senão vejamos,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/S. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017).

Logo, não tendo a Energisa S.A recebido, nem poderia, a delegação para instituir o tributo em questão, mas simples autorização precária para arrecadá-lo, dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo e lançamento do valor na conta mensal de energia elétrica, é manifesta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS DO RECURSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante”. (STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

3. Sentença cassada. Recurso provido.” (REEX/RAC n. 1042515-92.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07.02.2023)

O ICMS, como sabido, é da competência do Estado (Constituição Federal, artigo. 155, II), que, conforme dispõe o art. 119 do Código Tributário Nacional é o titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, o que afasta, no caso sub examine, a participação da recorrente, ainda que fosse na condição de litisconsorte passivo necessário.

Além disso, a questão discutida nos autos é estritamente tributária, abarcando, exclusivamente, a relação entre o contribuinte do imposto e o ente estatal competente para instituí-lo, o que implica dizer que o provimento jurisdicional editado nesse âmbito não afetará nenhum aspecto da concessão do serviço público de energia elétrica outorgado à Energisa.

A propósito:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. Ilegitimidade passiva da concessionária para responder pela incidência do ICMS por não deter competência tributária para a instituição do tributo, encontrando-se tão somente na condição de arrecadante (art. 7º, § 3º do CTN). Precedentes da Câmara e do STJ. Negado Seguimento ao Apelo. (Apelação Cível Nº 70060254299, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/07/2014).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Energisa e a consequente extinção do processo em relação à mesma, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em relação ao Estado de Mato Grosso,
Sobre a matéria, importante destacar que a Resolução Normativa ANEEL n.º 482, de 17 de abril de 2012, criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, concedendo aos consumidores a possibilidade de gerar energia própria a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, bem como injetar o excedente na rede de distribuição de sua localidade a fim de abater os valores em compensação (artigos 1º, 2º e 6º, da RN n.º 482/2012, da ANEEL). Logo, quando o consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido à concessionária, a título de empréstimo gratuito.

Além disso, quando o consumo realizado em determinado período é maior que o montante produzido, a energia injetada (emprestada) anteriormente é devolvida por meio de um sistema de compensação. A Resolução citada prevê, ainda, que, quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

Dessa forma, constata-se que não deve incidir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o custo do sistema de distribuição.

Isso porque, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia (circulação jurídica do bem), mas apenas um sistema de compensação de energia solar e uso da rede de distribuição local, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

Quanto ao ponto, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação do ICMS no sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por consequência, excluiu a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no referido sistema de compensação, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias, ou seja, ante a inocorrência do fato gerador do referido imposto.

A propósito, o julgado restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, b; 153, §2º, VIII, b; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts . 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida. 4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts . 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado”.

Não obstante isso, deve ser ressaltado que a Lei Complementar Estadual n.º 696/2021 (que alterou a Lei Complementar Estadual n.º 631/2019), em seu artogo 37, prevê a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Confira-se:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Portanto, nota-se que é ilegal a incidência do ICMS sobre a compensação de energia fotovoltaica produzida para autoconsumo e compensação pelas unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída, bem como sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nessas operações e, por consequência, a inexistência do fato gerador para incidência do tributo.

Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 986 DO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD . SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não há que se falar em sobrestamento da ação em razão doTema nº 986 do STJ, porquanto a matériase trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, não dispondosobre a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica. 2. Nos termos do decidido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021 .8.11.0000, é incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, porquanto ausente a circulação jurídica de mercadorias e, em razão disso, não ocorre o fato gerador do referido tributo. 3 . Visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, houve modulação do julgado para que seus efeitos passassem a incidir da data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nos autos da ADI, de sorte que a repetição do indébito, no caso de eventuais cobranças indevidas de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, seja devida a partir da data 15/02/2022. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5 .Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004653-58.2022.8.11 .0007, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO TEMPORAL LIMITADO. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto. Não deve incidir ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nesta operações, portanto, não ocorre o fato gerador do tributo estadual. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000 julgada procedente com efeito temporal modulado, para que produza efeitos somente a partir de 15/02/2022, data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ADI. Deve ser afastada a restituição dos valores cobrados a titulo de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, se a cobrança refere-se a período anterior a 15/02/2022. Parcialmente Provido. (N.U 1000401-12.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA. EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ISENÇÃO DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR 696/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sentença mantida.(N.U 1001214-15.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por fim, no que diz respeito à modulação dos efeitos do
decisum
, deve ser observado que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, visando a preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, modulou os efeitos daquele julgado a fim de que a exclusão da interpretação dos artigos 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei n.º 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em 15/02/2022 (conforme alínea “b” do dispositivo do acórdão proferido no Id. 150546185/PJe2 daqueles autos).

Assim, é devida a restituição de valores tão somente a partir de 15/02/2022.

Por essas razões, conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO, ao recurso da companhia elétrica para declarar a sua ilegitimidade passiva e julgar a demanda extinta em face a ENERGISA
, sem resolução do mérito, conforme art. 485 VI do CPC.
Quanto ao recurso inominado do Estado,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para delimitar o período da repetição do indébito, que passa a ser devida a partir do dia 15/02/2022, até quanto os descontos permaneceram, nos termos do decidido na ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem custas e honorários, conforme dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025